Tribunal: TJSP
Processo: 2228791-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228791-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante W M B
SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228791-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.475
Agravo de Instrumento no 2228791-63.2020.8.26.0000
Agravante: WMB Supermercados do Brasil Ltda
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Relator(a): Ferreira Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRAZO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO
PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
FORMALIZAÇÃO E REDUÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO
JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMB
SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA contra r. decisão que, nos autos da execução
fiscal promovida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, declarou precluso seu
direito de oferecer embargos à execução, já que ela deu-se por citada em 18/09/2019,
quando do seu comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC.
Alega a agravante que o seu comparecimento nos autos se
deu única e exclusivamente para informar que existia uma garantia ofertada na ação
ordinária no 1024933- 31.2018.8.26.0053, distribuída perante a 13a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo/SP, referente a CDA executada (ação essa julgada
procedente), além do que, no seu entendimento, o prazo para oposição dos embargos à
execução somente começa a correr após a formalização do termo de penhora e sua
intimação.
Por tudo isso, pugna pela reforma da decisão agravada, com
pedido de efeito suspensivo.
Processado o recurso, com efeito suspensivo, a agravada,
intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
no sentido de que, realizado o depósito voluntário em garantia, este deve ser formalizado
e reduzido a termo, iniciando-se o prazo para oferecimento dos embargos à execução a
partir da intimação do executado.
Esse mesmo raciocínio também vale para situação em que o
executado, como no presente caso, comparece aos autos da execução fiscal,
espontaneamente, para (i) informar ao Juízo a respeito de depósito judicial já realizado
em ação ordinária previamente proposta; e (ii) para pedir a transferência dessa garantia
em penhora, com posterior redução a termo, iniciando-se, então, o prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228791-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oferecimento dos embargos à execução.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA
OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE
ACEITAÇÃO DA GARANTIA PRECEDENTE 1. Não havendo
no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o
executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp
1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009),
entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é
aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele
tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo
para oposição de embargos a contar da data da intimação do
termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação
do depósito e a sua formalização" (REsp 1254554/SC, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011) 3. Agravo
interno não provido. (AgIn. no REsp no 1.690.497/AM; Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES; 2a Turma, j. 19/02/2.019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO
INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO
DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a
interposição de embargos à execução fiscal é a data da
intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a
termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp
1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp
1634365/PR,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017.
(...) III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
1133574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma,
j. 15/05/2018).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO
DO DEPÓSITO.1. Hipótese em que o Tribunal local consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228791-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que o cômputo do prazo para Embargos à Execução se inicia a
partir do depósito. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade
com o que lhe foi apresentado. 3. O acórdão recorrido está em
dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente
firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o
oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que
o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito.
Com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve
ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a
oposição de Embargos a partir da intimação do depósito. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe
29.3.2017;
EREsp
1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe
4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31.3.2015. 4. Remessa dos autos ao Tribunal
de origem, a fim deque se proceda a contagem do prazo para
oposição dos Embargos à Execução a partir da intimação do
depósito. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1690521/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 19/09/2017).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA GARANTIR O DÉBITO.
PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS - TERMO
INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES
DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
segundo o qual, em execução fiscal, o deposito realizado em
garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo,
iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da
intimação do deposito. III - O Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV -
Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, DJe
29/3/2017).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reformar a
decisão agravada, e determinar a formalização da penhora, mediante a lavratura do
respectivo termo, com posterior intimação da agravante para oposição de embargos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator